Tribunal: TJES
Processo: 0023629-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023629-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023629-30.2018.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogados do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Thiago da Silva Souza e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. A decisão condenou o réu à pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), absolvendo-o do delito do art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico). O réu alega que sua condenação foi baseada exclusivamente em confissão extrajudicial e sustenta sua inimputabilidade devido a suposta esquizofrenia. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação na absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação na absolvição do crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a inimputabilidade do réu, alegadamente decorrente de esquizofrenia, foi indevidamente afastada sem realização de perícia médica; e (iii) verificar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta, à luz da alegação de que a confissão decorreu de um surto psicótico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada, pois a decisão absolutória quanto à associação para o tráfico, ainda que sucinta, apresentou motivação suficiente, destacando a inexistência de prova quanto à estabilidade do vínculo associativo do réu com terceiros.

O indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental foi devidamente fundamentado e encontra amparo no art. 149 do Código de Processo Penal, que exige dúvida razoável sobre a sanidade do réu, não comprovada no caso concreto. A simples alegação de dependência química ou transtorno mental não é suficiente para a instauração do incidente, especialmente na ausência de elementos probatórios que sustentem a inimputabilidade.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na confissão espontânea do réu, corroborada por outros elementos probatórios, como a apreensão de entorpecentes e a circunstância da prisão. A alegação de que a confissão decorreu de um surto psicótico não encontra respaldo nos autos, inexistindo laudo médico ou qualquer outro elemento que ateste a alegada esquizofrenia ou sua interferência na capacidade volitiva do réu no momento do crime.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se justifica, pois a quantidade de droga apreendida, a confissão do réu sobre a destinação comercial da substância e as circunstâncias do caso indicam a prática do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo válida a sentença que, ainda que de forma concisa, expõe os motivos da decisão absolutória.

O indeferimento do incidente de insanidade mental exige ausência de dúvida razoável sobre a sanidade do réu, não sendo suficiente a mera alegação de dependência química ou transtorno mental.

A confissão do réu, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal requer prova inequívoca de que a substância era destinada exclusivamente ao uso próprio, não sendo suficiente a condição de usuário do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 26; CPP, art. 149; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023629-30.2018.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogados do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
THIAGO DA SILVA SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra (
link
no Id. 7619419, pp. 395/398, Vol. 1), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver o réu do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 23h, o apelante teria sofrido um ataque de grupos de traficantes rivais, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção no momento em que comercializava substâncias entorpecentes.

Após o suposto ataque, o apelante compareceu à Delegacia Regional de Serra/ES, localizada na Av. Eudes Cherrer, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, afirmando que gostaria de se entregar pelos crimes cometidos, declarando que realizava o tráfico de drogas no Bairro Jardim Bela Vista, Serra/Es, bem como mostrou para os policiais 06 (seis) buchas de maconha que trazia consigo, as quais seriam destinadas à traficância.

Diante da confissão apresentada, os policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Serra/ES efetuaram a prisão do apelante. Em sede policial, o réu confirmou o depoimento apresentado aos policiais, afirmando que possui envolvimento no tráfico de drogas da região. Além disso, no momento em que foi se entregar trazia consigo seis buchas de substância entorpecente conhecida por maconha, destinadas à traficância. Por fim, ressaltou que assim agia por temer por sua vida, em razão dos ataques sofridos por traficantes rivais.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, mas absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

2. NULIDADE SUSTENTADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A D. Procuradoria de Justiça requereu a anulação da sentença em razão de ter sido indeferido o pedido do apelante para ser submetido à perícia médica, a fim de que fosse verificada a sua inimputabilidade em razão de dependência química.

A tese de nulidade da sentença sustentada pela Procuradoria de Justiça deve ser afastada, uma vez que o indeferimento da perícia médica para a verificação da inimputabilidade do réu foi devidamente fundamentado e se deu dentro do poder discricionário do magistrado.

Nos termos do
art. 149 do Código de Processo Penal (CPP)
, a instauração do incidente de insanidade mental não é automática, mas sim
discricionária
, cabendo ao juiz decidir sua pertinência diante dos elementos concretos dos autos. Para tanto, exige-se a
existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do réu
.

No presente caso, o magistrado, ao indeferir a realização da perícia, fundamentou sua decisão na
ausência de qualquer indício de inimputabilidade
durante o interrogatório do réu e no curso da instrução criminal. Esse juízo de valor encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que estabelece que a instauração do incidente
não pode ser utilizada como expediente meramente protelatório ou sem justa causa.

A alegação de que o réu é dependente químico, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da inimputabilidade penal. De acordo com o art. 26 do Código Penal, somente se reconhece a inimputabilidade se ficar demonstrado que, no momento do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso concreto,
não há qualquer elemento probatório que indique essa condição
, tampouco que a suposta dependência tenha comprometido sua capacidade volitiva ou cognitiva no momento do delito. Como bem decidiu o magistrado,
não se pode admitir a instauração do incidente com base em meras alegações
, sem indícios concretos que justifiquem a medida.

Diante dessas considerações, rejeito a tese de nulidade sustentada pela D. Procuradoria de Justiça.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, o Ministério Público aduz que a sentença deve ser anulada no tópico relacionado à absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de motivação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, concluo de modo diverso, na medida em que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação.

O Juízo
a quo
registrou que "quanto ao crime de associação para o tráfico, entendo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar que o réu estava associado com terceiras pessoas de forma estável e permanente, motivo pelo qual deve ser absolvido".

Nota-se que a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
fora sucinta diante da inexistência de qualquer respaldo probatório existente nos autos para averiguar, minimamente, o ânimo de estabilidade entre o réu e outros traficantes.

Afinal, a denúncia imputou ao apelante o delito de associação para o tráfico, porém de modo genérico, não descrevendo com suficiência as circunstâncias do delito. Não bastasse, não houve o aprofundamento das investigações em relação à possível associação existente entre o apelante e outros traficantes da região.

A doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Na hipótese, o apelante fora preso em flagrante após comparecer à Delegacia de Polícia e narrar que havia sofrido um ataque de outros traficantes. Também relatou que estava vendendo drogas, tanto que mostrou 06 (seis) buchas de maconha que ainda possuía em seu bolso.

Nessa ordem de ideias, não se constata nulidade na decisão objurgada, tampouco a existência de provas a respeito da associação para o tráfico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

3. RECURSO DEFENSIVO – DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

A defesa do acusado sustenta que sua condenação baseou-se, exclusivamente, em sua confissão extrajudicial, o que seria insuficiente para sustentar o édito condenatório. Aduz, ainda, que o apelante estaria em surto psicótico de esquizofrenia, de modo que sua confissão tratou-se de uma história proveniente de alucinação.

Analisando-se o interrogatório do réu, constata-se que reafirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, qual seja, a de que se entregou espontaneamente, pois havia sofrido um ataque de um grupo de traficantes.

A defesa sustenta a inimputabilidade do apelante sob o argumento de que ele estaria em surto psicótico de esquizofrenia no momento dos fatos, tornando sua confissão uma manifestação decorrente de alucinação. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O apelante não apresentou qualquer laudo médico ou outro documento que comprovasse o diagnóstico de esquizofrenia ou que atestasse que, no momento da infração, estivesse acometido por um surto psicótico que suprimisse sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, a inimputabilidade exige a comprovação de que, ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tal condição deve ser atestada por elementos técnicos idôneos, especialmente por perícia médica, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, sua conduta posterior à suposta crise psicótica não se coaduna com o comportamento de uma pessoa incapaz de compreender a ilicitude do ato, pois o próprio apelante procurou abrigo na Delegacia de Polícia, demonstrando discernimento sobre o risco que corria e sobre a necessidade de buscar proteção.

No que tange à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o conjunto probatório não autoriza tal conclusão. O próprio apelante admitiu que realizava a venda de entorpecentes para sustentar seu próprio vício, tendo inclusive retirado do bolso seis buchas de maconha, com massa total de 34,5g (Laudo Toxicológico, pp. 151/152, Vol. I). A quantidade de droga apreendida, aliada à confissão de que comercializava substâncias entorpecentes, demonstra que sua conduta se amolda ao tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e não à posse para consumo pessoal.

Importante ressaltar que não é incomum que a figura do traficante se confunda com a do usuário, visto que, muitas vezes, o comércio ilícito é realizado para garantir o consumo próprio. No entanto, a circunstância de o apelante ser dependente químico não descaracteriza o delito de tráfico de drogas, pois a Lei de Drogas não exige que o traficante seja um usuário ou que tenha lucro com a venda para que sua conduta se enquadre no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, ausente prova concreta da inimputabilidade do apelante e diante da robustez dos elementos que demonstram o tráfico de drogas, impõe-se o afastamento das teses defensivas, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e do réu.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)